Tribunal: TJMT
Processo: 1025885-97.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025885-97.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HENRIBERE BARBOSA RODRIGUES - CPF: 013.906.575-07 (APELANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FURTO DE BOLSA COM PERTENCES E DINHEIRO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Para formação de juízo condenatório é necessária prova inequívoca dos fatos, pois incumbe a parte autora a prova do fato constitutivo do direito afirmado.

Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, caberia ao Apelante a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, conforme disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil, restando afastado o dever de indenizar

Em que pese a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, inserto, inclusive, na Súmula n. 130 do STJ, incumbe à parte autora realizar a prova mínima de sua pretensão. No caso dos autos, inexiste comprovação do furto e da subtração de valores, joias e pertences supostamente deixados no interior do automóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HENRIBERE BARBOSA RODRIGUES
em face de sentença prolatada pelo juízo da 8a Vara Cível da Capital – nos autos n.o 1025885-97.2017.8.11.0041 – Ação de Indenização por Perdas e Danos Materiais c/c Danos Morais, ajuizada em face de
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
– que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Inconformada, em suas razões alega em síntese que, na data de 08 de junho de 2017 esteve no estabelecimento da apelada para realizar compras e estacionou seu veículo no estacionamento fornecido pelo requerido.

Assevera que, acreditando que as compras dentro do supermercado seriam rápidas, bem como em razão da sensação de segurança fornecida por se tratar de estacionamento fechado, com câmeras e que, em regra, possui vigilante, deixou sua bolsa dentro do carro com pertences como joias, dinheiro e documentos pessoais.

Entretanto, alega que no curto período de tempo que esteve dentro do supermercado, teve sua bolsa furtada de dentro do veículo; que, quando retornou, a bolsa e seus pertences não estavam mais lá.

Informa que os fatos foram confirmados em juízo pela testemunha Nadia Siqueira Gonçalves de Arruda; que, imediatamente comunicou o supermercado requerido sobre o furto, assim como registrou competente Boletim de Ocorrência.

Alega que o apelado não tomou nenhuma providência, não foi aberto e também não foi apresentado nenhum processo administrativo para apurar a reclamação da apelante/consumidora a respeito do furto.

Defende que restou evidente que as câmeras de vigilância não estavam funcionando e não havia profissional vigilante no local; que o estabelecimento passou a falsa sensação de segurança para a consumidora, mas, na verdade, não havia o mínimo de segurança no local.

Reforça que, somente deixou a bolsa dentro do carro porque acreditou que estava segura dentro do estabelecimento do apelado, que se trata de um local fechado e com câmeras, acreditando que o local possuía segurança.

Destaca que o fator preponderante não é o fato de a apelante ter deixado ou não a bolsa dentro do veículo, mas sim a falta de segurança do estabelecimento apelado, pois, as medidas de segurança poderiam ter evitado a ocorrência do fato.

Assevera que restou evidente a falha do apelado quanto ao cumprimento do dever legal de proteção e segurança (art. art. 6o, incisos I e VI, do CDC), o que configura falha na prestação dos serviços prestados ao consumidor, pois não forneceu à requerente/consumidora proteção e segurança que acreditava estar sendo fornecida pelo estabelecimento quando estacionou seu veículo no estacionamento fornecido pela empresa apelada.

Que restou incontroverso que a empresa apelada não adotou nenhuma medida de segurança para proteger a requerente/apelante e seus pertences enquanto estavam dentro do estabelecimento comercial da empresa requerida.

Requer o conhecimento do presente recurso, no mérito seu provimento para reformar a sentença a fim de julgar totalmente procedente os pedidos e condenar o requerido ao pagamento da devida indenização dos danos materiais e morais suportados pela requerente, com base nos fatos narrados nos autos, em quantum em valor suficiente a atender a finalidade punitiva/restritiva da medida, a fim de evitar que a conduta lesiva continue a se repetir.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, Num.117560998 - Pág.1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
HENRIBERE BARBOSA RODRIGUES
em face de sentença prolatada pelo juízo da 8a Vara Cível da Capital – nos autos n.o 1025885-97.2017.8.11.0041 – Ação de Indenização por Perdas e Danos Materiais c/c Danos Morais, ajuizada em face de
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
– que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

A apelante interpôs o presente recurso em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial de indenização por dano material e moral, ante a alegada ocorrência do furto de sua bolsa com a quantia de “R$ 3.000,00 (três mil reais) que a requerente havia acabado de sacar, documentos pessoais (CPF, RG, CNH), cartões de banco, certidão de nascimento da filha, bem como objetos pessoais, pulseiras, brincos e colares de ouro, avaliados em aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais)”,Num. 117559968 - pág.3, que estavam do interior de seu veículo, enquanto realizava compras no supermercado apelado e o seu veículo se encontrava no estacionamento fechado do referido estabelecimento.

O juízo a decidir, prolatou a seguinte decisão (id.117560993 - Pág.4/7):

“Em se tratando de furto ocorrido nas dependências de supermercado não é exigível que o consumidor faça prova cabal do fato constitutivo de seu direito, haja vista a dificuldade existente para sua produção (artigo 6o, inciso VIII, Código de Defesa do Consumidor).

Todavia, considerando que a versão dos fatos apresentados pela autora esteja correta, sua pretensão indenizatória merece improcedência, haja vista que relatado furto teve como objeto a bolsa da consumidora, a qual, por sua própria natureza, constitui em objeto de guarda pessoal, não podendo a ré ser responsabilizada pelos danos advindos de seu furto.

Verifica-se que tanto na inicial quanto em seu depoimento pessoal, a autora declara ter deixado, propositadamente, sua bolsa no interior do veículo, no “assoalho” do banco de trás.

Ou seja, a autora não cumpriu o dever de guarda de seus pertences pessoais, se retirando da esfera de vigilância da bolsa.

Levando em consideração a experiência deste Juízo com a observação do que ordinariamente acontece (artigo 375, do CPC), não é razoável referida atitude, eis que presumível ao homem médio a ocorrência de furto de bens e valores deixados à vista no interior de automóvel em estacionamento.

Aliás, causa estranheza o fato de a autora se retirar da esfera de vigilância da referida bolsa quando afirma que dentro da mesma estavam todas as suas joias, inclusive de família e adquiridas por herança, além de significativo valor em espécie.

Sobre tais afirmações, convém mencionar as inúmeras contradições existentes na narrativa dos fatos, entre elas o fato de que, por ocasião do pedido de Justiça Gratuita, a autora alegou estar enfrentando séria dificuldade financeira e que o valor de R$ 3.000,00 em espécie que estava portando no dia dos fatos teria sido adquirido por empréstimo de terceira pessoa (Id.11798265). Já em seu depoimento pessoal a mesma declarou que havia sacado a quantia para fazer compras para a filha que aniversariava naquele dia.

Igualmente, chama atenção a autora ter narrado que estava levando a pulseira adquirida por R$ 1.400,00 para apresenta-la em uma loja de penhor (Id 11798265) e, em seu depoimento pessoal afirmar que estava levando as joias para derreter e fazer um conjunto de presente para sua filha. Por fim, a autora afirma em seu depoimento pessoal, por mais de uma vez, que seus documentos (CNH e RG), estavam dentro da carteira no interior da bolsa e por isso foram furtados. Porém, o RG apresentado com a inicial tem data de expedição bem anterior aos fatos, sem falar na descrição totalmente diversa das características da bolsa objeto do furto feitos pela autora e pela testemunha ocular Nádia Siqueira Gonçalves de Arruda.

Retornando à questão relacionada ao dever de guarda da bolsa pela autora, destaca-se que o esposado entendimento não esbarra na Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, que trata especificamente de furto de veículo. Frisa-se que o STJ já decidiu no sentido de que somente há responsabilidade dos fornecedores por furto de objetos quando houver sua guarda individual, nos casos que resta comprovada a culpa do estabelecimento (REsp.772.818/RS).

(...)

Restando patente que a culpa exclusiva da autora pelo ocorrido, não há que se falar em responsabilização da ré pelo infortúnio, nos termos do artigo 14, § 3o, do CDC.

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados por HENRIBERE BARBOSA RODRIGUES em desfavor de SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME.”

Pois bem.

Malgrado as alegações despendidas pela Apelante, tenho que razão não lhe assiste.

É cediço que a responsabilidade dos estabelecimentos comerciais que, ao oferecerem a seus clientes a comodidade de um local de estacionamento para veículos, assumem o dever de guarda e proteção sobre estes, respondendo por furtos ou roubos ocorridos nas suas dependências.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, consoante Súmula 130 do STJ segundo a qual: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

No entanto, a consumidora apelante alega que seus pertences foram furtados do interior de seu veículo que havia deixado no estacionamento enquanto realizava compras no interior do supermercado apelado, mas colaciona apenas: cupom fiscal (Num. 117559972 - Pág. 2), Boletim de Ocorrência (Num. 1175599972 - Pág.1/4) e a nota fiscal de 01 (uma) pulseira no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) Num.117559974 - Pág.1.

Importante destacar que: "De acordo com a jurisprudência pátria, o Boletim de Ocorrência lavrado exclusivamente a partir na versão narrada por apenas um dos envolvidos no evento não goza desta presunção da veracidade dos fatos, nem mesmo juris tantum, sobretudo quando a narrativa em questão não é confirmada na fase instrutória do processo de ressarcimento” (TJ-MT - AC: 00032084420168110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2020).

Nessa toada, ausente qualquer comprovação quanto a ocorrência de avarias no veículo em relação aos fatos, eis que afirma que “
realizou o trancamento do mesmo e acionou o alarme”(...)”
ao
retornar ao estacionamento para retirar o seu veículo, a Autora verificou que seu automóvel havia sido aberto por alguém, e, que sua bolsa, que se encontrava dentro do veículo, havia sido furtada
” Num. 117559968 - Pág.3, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, na inicial, a autora afirma que no interior da sua bolsa furtada, havia a quantia de “R$ 3.000,00 (três mil reais) que a requerente havia acabado de sacar (...) bem como objetos pessoais, pulseiras, brincos e colares de ouro, avaliados em aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) ”, Num. 117559968 - pág.3, contudo, não comprova o saque do valor reclamado, tampouco trouxe aos autos documentos que comprovassem a propriedade/posse dos demais objetos e pertences que alega terem sido furtados.

Nesse sentido, como bem destacado na sentença objurgada pelo magistrado sentenciante “causa estranheza o fato de a autora se retirar da esfera de vigilância da referida bolsa quando afirma que dentro da mesma estavam todas as suas joias, inclusive de família e adquiridas por herança, além de significativo valor em espécie. ”

Ressalta-se que, bens pessoais tais como bolsas, etc., devem permanecer sob a vigilância de seus proprietários, e não do estabelecimento comercial, porque de fácil subtração.

Ora, sem descurar das regras consumeristas incidentes à hipótese, o dever de segurança do fornecer de produtos não é absoluto e irrestrito, não alcançando os objetos pessoais dos consumidores que devem permanecer sob a guarda e vigilância dos próprios.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE BENS EM ESTACIONAMENTO. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES PARA AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DO AUTOR. QUANTIA EM DINHEIRO QUE, POR SE TRATAR DE BEM DE PEQUENO PORTE E, PELA SUA NATUREZA, DEVERIA SER CARREGADA COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Em que pese a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, inserto, inclusive, na Súmula n. 130 do STJ, incumbe à parte autora realizar a prova mínima de sua pretensão. No caso dos autos, inexiste comprovação do furto e da subtração de valores supostamente deixados no interior do automóvel. A teoria da redução do módulo da prova, embora mitigue o dever de produção de prova cabal do dano, pressupõe verossimilhança das alegações. Além disso, o dever de zelo, cuidado e cooperação são necessários em todas as relações sociais. É do senso comum e da vida cotidiana que objetos pessoais devem estar junto ao consumidor, sob seus cuidados, e não deixados dentro do veículo, especialmente em se tratando de uma quantia considerável em dinheiro (R$2.000,00). Danos morais inocorrentes. Não há qualquer prova nos autos acerca do furto ocorrido, bem como que os transtornos sofridos, decorrentes do suposto furto, seriam suficientes para atingir os direitos de personalidade da autora, ônus que lhe incumbia, conforme art. 373, I, do CPC. Tem-se, desse modo, por não comprovados os fatos constitutivos do direito da parte autora. Portanto, vai mantida a sentença de improcedência. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, No 71009561911, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 26-08-2020)

Portanto, competia à apelada, nos termos do inciso I, do artigo 373, do CPC, comprovar as alegações, o que não ocorreu.

Nesse sentido, trago à baila precedentes deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES NO ESTACIONAMENTO DO RÉU – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). Considerando as alegações controvertidas da parte recorrente, não se tem certeza se o furto ocorreu no interior do estacionamento do supermercado/ora recorrido, tampouco o autor se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, de modo que deve a pretensão indenizatória ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10294117220178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. FURTO DE OBJETOS DENTRO DE VEÍCULO ESTACIONADO EM SHOPPING CENTER. FURTO INCONTROVERSO. VEROSSIMILHANÇA DO PEDIDO INICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restou suficientemente comprovado que a Autora esteve no estabelecimento da ré (Shopping Estação) no dia 01/02/2019 entre o horário das 17h15min, tendo realizado compras no estabelecimento comercial, quando teriam furtado seus pertences pessoais (03 celulares Samsung e R$ 1.800,00 em espécie)de dentro do veículo Renault Duster, que estava no estacionamento da reclamada. 2. Ao se dirigir a estabelecimento comercial e utilizar o seu estacionamento, o Recorrido confiou a guarda do veículo e tinha a expectativa de, ao retornar, encontrá-lo nas mesmas condições em que foi deixado 3. “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veiculo ocorridos em seu estacionamento .” (Súmula 130, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/03/1995, DJ 04/04/1995, p. 8294). 4.
Danos materiais afastados. Em se tratando de dano material faz-se imprescindível a comprovação pelo consumidor de sua efetiva existência, com a demonstração documental do que efetivamente perdeu ou deixou de lucrar. Destarte, à mingua de provas aptas a comprovar os danos materiais, o indeferimento do pleito ressarcitório é medida que se impõe.
5. O desconforto, constrangimento e aborrecimentos que o Recorrido sofreu, em virtude do ocorrido, por si só, já afeta o equilíbrio emocional de qualquer ser humano, aliados à necessidade de acionamento da Polícia Judiciária Civil, que acarreta longa espera e ansiedade, para a lavratura do Boletim de Ocorrência, restando configurado o dano moral. 6. Quantum indenizatório arbitrado na origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que não se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta. 7. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação em danos materiais e readequar o valor fixado a título de danos morais 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1000936-62.2019.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021).

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FURTO DE NOTEBOOK DENTRO DE AUTOMÓVEL ESTACIONADO NO INTERIOR DE SUPERMERCADO - PROVA DO ARROMBAMENTO E DO FURTO - AUSÊNCIA - NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO I, DO ARTIGO 373, DO CPC/2015 - INDENIZAÇÃO AFASTADA. - Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, deve a pretensão indenizatória ser julgada improcedente” (TJ-MG - AC: 10000200139251001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 16/06/2020, Data de Publicação: 25/06/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. FURTO DE OBJETOS DO INTERIOR DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. BOLSA E RELÓGIO DEIXADOS DENTRO DO AUTOMÓVEL.
DEVER DE GUARDA DA CONSUMIDORA. BENS DE PEQUENO PORTE QUE, PELA SUA NATUREZA, DEVERIAM SER CARREGADOS COM A AUTORA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, No 71009950106, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 13-05-2021)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DO VEÍCULO. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. DANO MATERIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. Em se tratando de estacionamento disponibilizado pelo fornecedor de serviços e produtos, mesmo gratuitamente, permanece a responsabilidade objetiva estabelecida no art. 14, do CDC, haja vista a existência do dever de guarda e vigilância. Não se desincumbindo o demanda da obrigação de trazer aos autos provas de quais objetos encontravam-se no interior do veículo e que teriam sido furtados (CPC, art. 333, I), inexiste o dever de indenizar integralmente aos supostos danos materiais suportados. O furto de objetos pessoais do autor no interior de seu veículo que se encontrava no estacionamento do réu, por si só, não tem de o condão de gerar os abalos anormais e de forte conteúdo psíquico sobre, em virtude da não ocorrência de violação de nenhum direito inerente a sua personalidade.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0702.11.037091-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2013, publicação da súmula em 26/08/2013)

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos não esclarecem/demonstram de modo suficiente e seguro os fatos reclamados na inicial indenizatória, não tendo o autor logrado êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Desta feita, caberia ao Apelante a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, conforme disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil, restando afastado o dever de indenizar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMETNO
ao do recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022